Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737882-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WILTON DAMASIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de WILTON DAMASIO, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do agravado pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, pois já localizado o seu local de residência, ao passo em que determinou que o agravante indique a localização do bem ou converta a ação de busca e apreensão em processo de execução, sob pena de extinção do feito. Alega o agravante que: “Após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para tentativa de localização do veículo objeto da ação, bem como da Parte Financiada Agravada, ambos não foram localizados para cumprimento do mandado de BUSCA E APREENSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE nos endereços que foram informados no contrato.” Defende que, diante da impossibilidade de localização do devedor e do bem dado em garantia fiduciária, faz jus à obtenção de auxílio do Poder Judiciário para realização de pesquisas de endereços, nos termos do art. 319, § 1o e art. 256, I e § 3o, do Código de Processo Civil, ressaltando que não pode obter pessoalmente informações pessoais da parte adversa perante concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito. Afirma que “...o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo.” Aduz que, apesar de ter sido identificado o endereço do agravado, a medida vindicada ainda é pertinente para localização de endereços a ele relacionados, de modo a viabilizar a localização do veículo objeto do litígio. Destaca haver risco de extinção do processo caso não concedido o provimento liminar vindicado e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender o trâmite da ação originária até o julgamento de mérito pelo órgão colegiado. No mérito, a reforma da decisão agravada para “...DEFERIR a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil.” Preparo regular no ID 51097934. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois mostra-se provável o provimento do recurso. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que a única diligência realizada nos autos da ação de busca e apreensão originária foi a tentativa de citação do agravado e de apreensão do veículo no endereço informado no contrato. Mas a diligência não foi frutífera. A pessoa que atendeu no endereço informou que o agravado não reside no local, e indicou outro endereço com sendo de sua residência. Neste outro endereço, o Sr. Oficial de Justiça foi atendido por pessoa que se identificou como genitora do recorrido, declarou que o mesmo reside no local, mas não informou seu paradeiro ou a destinação dada ao veículo, confira-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 7/7/2023 às 16:10, 11/7/2023 às 18:45 e 18/07/2023 às 17:15, dirigi-me à QNO 6 CONJUNTO D CASA 15 CEILÂNDIA NORTE DF CEP 72251-604, onde PROCEDI À BUSCA, MAS DEIXEI DE APREENDER e CITAR WILTON DAMASIO, visto que ele não reside no local, conforme informado por SOLANGE BARBOSA DOS SANTOS, RG e CPF não informados, que se identificou como cunhada do réu. Afirmou que ele mora na QNO 6 CONJUNTO D CASA 3. Incontinente dirigi-me ao endereço informado, e lá, falei com a sra. Gersa Benta de Araújo, RG e CPF não informados, que se identificou como mãe do réu, afirmou que ele mora no local, mas não se encontrava. O veículo não foi localizado nos endereços.” (ID 166886548) Assim, verifica-se que apenas a informação de endereço fornecida pelo agravado no ato da contratação não foi suficiente para sua efetiva localização e para localização do veículo dado em garantia judiciária, o que coloca em risco a afetividade da ação de busca e apreensão. Essa apreensão revela apetência em se franquear ao agravante a pesquisa de endereços nos sistemas de consulta postos à disposição do Juízo, a fim de que não se torne ineficaz a garantia contratual, mediante imposição prematura da conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução. Trata-se de medida que encontra amparo nos princípios da cooperação, que alcança o Poder Judiciário, e da duração razoável do processo, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC), bem assim da efetividade e eficiência (art. 6o e 8o do CPC). A pretensão deduzida no recurso também possui sustentação nos arts. 256, I e § 3o, e 319, II e § 1o, do CPC, elencados no pelo agravante como fundamento jurídico do pedido, confira-se: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. De todo o exposto, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida em que impõe a conversão do feito em execução, sob pena de extinção, razão pela qual o agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário até ulterior deliberação de mérito. Oficie-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão. Intimem-se o agravado, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC, por carta com avisto de recebimento, no endereço indicado no ID 166886548 como sendo de sua residência, para responder o recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator